Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ESTE POR DUAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável em concurso material com o crime de importunação sexual, por duas vezes.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
3. Deve ser mantida a agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal, quando comprovado que o réu era cunhado da vítima e mantinha com ela uma relação de afetividade, deixando evidente que os delitos ocorreram em contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, e do artigo 215-A, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável e importunação sexual, por duas vezes), e consoante o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, fixado o valor indenizatório mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).